Tribunal: TJDFT
Processo: 0731349-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731349-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: CLAUDIA MACEDO DOS SANTOS BARONI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II (agravante) contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos de execução de título extrajudicial n. 0714207-33.2020.8.07.0020 (iniciado contra CLAUDIA MACEDO DOS SANTOS BARONI, ora agravada) pela qual rejeitado o pedido de substituição processual do cedente pelo cessionário do crédito executado, destacado que a alienação da coisa ou direito litigioso não altera a legitimidade das partes, nos termos do art. 109[1] do CPC (ID 134628992 - origem). Sem pedido de efeito suspensivo, o recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (ID 39610382). Em 16/11/2022, o agravante fez pedido de ingresso nos autos por meio da assistência litisconsorcial (ID142635508 – origem). Sobreveio a decisão datada de 12/01/2023, pela qual revista a decisão anterior e autorizada a sucessão processual no polo ativo, autorizada a a expedição dos alvarás em nome do cessionário/agravante: “Analisando o feito e repisando o tema tenho que a decisão de ID134628992 merece ser revista. A pessoa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II já comprovou nos autos a cessão do crédito objeto da presente ação, conforme documento de ID. 133731072 de modo que a sucessão processual deve ser acolhida. Assim tem decidido este Eg. Tribunal. Veja: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de substituição do polo ativo por não ter havido concordância do credor. 2. Conforme previsão do art. 778, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, pode promover a execução, em sucessão ao exequente originário, o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. 3. Não há forma específica prevista em lei para materializar a cessão, mas o instrumento particular deve conter, ao menos, a indicação de lugar e data da realização do negócio jurídico, a identificação e a assinatura do cedente e do cessionário e a discriminação do crédito cedido. 4. Deve ser considerado válido o contrato particular de cessão de direitos que contém a assinatura de ambas as partes, com firma reconhecida em cartório, e data anterior, em detrimento do documento que contém a assinatura de apenas uma delas e data posterior. 5. Sendo o documento apresentado pelo recorrente suficiente para demonstrar que este é cessionário do crédito objeto dos autos, revela-se cabível a sucessão processual do agravado/exequente pelo agravante/terceiro interessado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1430186, 07098535420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS. BANCO DO BRASIL E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. SUPOSTA IRREGULARIDADE. AINDA EM FASE DE APURAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO. ART. 778, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ocorrendo a cessão de crédito, o cessionário tem legitimidade para suceder o exequente originário, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, § 1o, inciso III e § 2o, do CPC. 2. Não há, até o presente momento, comprovação das irregularidades apontadas na referida cessão de direito, uma vez que ainda se encontra em fase de apuração. Dessa forma, não existem motivos para obstar à substituição do polo ativo na demanda de origem 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1365874, 07499021120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dispositivo. De toda forma, revejo a decisão de ID. 13003498 e considerando a comprovação da cessão do crédito aqui perseguido, DEFIRO o pedido de sucessão processual para que seja BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A substituído por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Promova-se as alterações no cadastro dos autos”. (ID145618619 – origem) – grifei. A superveniência de decisão na origem com mesmo objeto do presente recurso enseja perda de objeto, porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento correlato por perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. [1] Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Brasília, 17 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora